Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-53.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002204-53.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0009-26 (APELANTE), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), GELIUS-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 53.128.781/0001-60 (APELADO), SANDRA REGINA FREIRE LOPES - CPF: 287.459.038-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. PROTESTO REGULAR. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou integralmente improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em duplicatas mercantis sem aceite, emitidas em 28/06/2018, no valor de R$ 126.035,85. A Embargante alegou ausência de prova da relação comercial, desconhecimento da assinatura no canhoto de entrega, divergência de endereço na nota fiscal e incorreção do CNPJ no carimbo de recebimento. A sentença reconheceu a validade dos títulos executivos, condenando a Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial e testemunhal; (ii) analisar se as duplicatas mercantis sem aceite, acompanhadas de nota fiscal, canhoto de entrega assinado e instrumentos de protesto, constituem títulos executivos válidos; (iii) examinar se as alegadas divergências de endereço e CNPJ comprometem a validade dos títulos executivos.

III.

Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente em matéria eminentemente documental.
4. A impugnação genérica de autenticidade documental, desacompanhada de elementos indiciários de falsidade, não impõe automaticamente a realização de perícia grafotécnica.
5. A duplicata mercantil sem aceite constitui título executivo extrajudicial quando protestada e acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968.
6. A execução foi instruída com nota fiscal eletrônica, duplicatas, canhoto de entrega assinado e instrumentos de protesto, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.
7. A prova emprestada de outros processos judiciais demonstrou que a assinatura no canhoto de entrega pertence a preposto habitual da Embargante, validando o recebimento das mercadorias pela teoria da aparência.

8. O endereço constante na nota fiscal correspondia ao domicílio da Embargante à época da transação, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, gozando de presunção de veracidade.

9. A alegada divergência no CNPJ do carimbo de recebimento resulta de mero borrão de impressão, sem qualquer indício de adulteração ou fraude.

10. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual a Embargante não se desincumbiu.

IV.

Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e a impugnação de autenticidade é genérica, desacompanhada de elementos indiciários de falsidade. 2. A duplicata mercantil sem aceite, quando protestada e acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega assinado, constitui título executivo válido, ainda que o devedor alegue desconhecimento da assinatura, quando não apresentada prova técnica de falsidade. 3. A teoria da aparência valida o recebimento de mercadorias por preposto habitual, mesmo sem identificação formal, quando demonstrada identidade gráfica das assinaturas em outros processos judiciais. 4. Divergências meramente formais de endereço e CNPJ, quando refutadas por documentos oficiais e ausente prova de fraude, não comprometem a validade do título executivo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 5.474/1968, arts. 1o e 15, II; CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 429, II; 783; 85, §11; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 30144661920128130024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 05/10/2022; TJ-MG, AC 10000221849763001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 15/12/2022; TJ-MG, AC 50016091220228130393, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 25/05/2023; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 00123749220198110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face de
GELIUS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
, que julgou integralmente improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução.

A origem da controvérsia remonta à Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos no 1001016-98.2019.8.11.0009), fundada em duplicatas mercantis emitidas em 28/06/2018, vinculadas à Nota Fiscal Eletrônica no 000.193.377, no valor total de R$ 126.035,85.

A Apelante opôs Embargos à Execução (id 353530352) alegando: (i) ausência de prova da relação comercial; (ii) duplicatas sem aceite; (iii) assinatura no canhoto de entrega por pessoa não reconhecida; (iv) divergência entre o endereço constante na nota fiscal e o endereço oficial da empresa; (v) CNPJ incorreto no carimbo de recebimento.

Requereu a concessão de justiça gratuita, a suspensão da execução e o reconhecimento da nulidade dos títulos executivos.

O Juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça e recebeu os embargos sem efeito suspensivo (id 353530382), determinando a citação da Embargada para apresentar impugnação.

A Embargada apresentou Impugnação aos Embargos (id 353529901) refutando todas as alegações. Sustentou a validade dos títulos, demonstrando que a execução está lastreada em duplicatas protestadas, notas fiscais e comprovantes de entrega. Argumentou que o endereço na nota fiscal estava correto à época da transação e que a assinatura no canhoto pertence a preposto da própria Embargante, conforme comprovado em outros processos judiciais. Alegou que a divergência no CNPJ do carimbo resulta de mero borrão de impressão. Requereu a improcedência dos embargos.

A sentença (id 353530395) julgou integralmente improcedentes os Embargos à Execução. O Juízo consignou que a Petição Inicial da execução foi instruída com a Nota Fiscal eletrônica no 000.193.377 (id 20732173), duplicatas emitidas em 28/06/2018 (ids 20732174 a 20732178), canhoto da nota fiscal atestando o recebimento da mercadoria (id 20732184) e títulos protestados (ids 20732184 a 20732183). Reconheceu que os documentos preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, em conformidade com o art. 783 do CPC. Quanto ao endereço, consignou que a Embargada comprovou que o endereço constante na nota fiscal era o domicílio da Embargante à época da transação. Sobre a assinatura, registrou que a Embargada apresentou prova emprestada de outros processos nos quais a mesma pessoa assinou canhotos de entrega. Quanto ao CNPJ, concluiu que a divergência é mero borrão de impressão. Condenou a Embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

A Apelante interpôs Recurso de Apelação (id 353530396) arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas pericial e testemunhal essenciais. No mérito, reitera a ausência de causa subjacente, a falta de comprovação da relação comercial, as divergências de endereço e CNPJ, e a impropriedade da aplicação da teoria da aparência. Requer a concessão de justiça gratuita na fase recursal, apresentando documentos que demonstram execuções em trâmite, DCTF zerada e certidões trabalhistas.

A Apelada apresentou Contrarrazões (id 353529901) impugnando o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação idônea da insuficiência financeira. Sustenta que a Apelante não juntou balanço patrimonial, demonstrações contábeis ou extratos bancários. Refuta a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia é eminentemente documental e que o julgamento antecipado é legítimo quando desnecessária a dilação probatória. No mérito, defende a higidez dos títulos executivos, a comprovação da entrega das mercadorias, a regularidade do endereço e a inexistência de fraude no CNPJ. Apresenta prova emprestada de outros processos demonstrando que a assinatura no canhoto pertence ao preposto Sr. Diógenes. Requer o não provimento do recurso e o indeferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face de
GELIUS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
, que julgou integralmente improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução
.

DA JUSTIÇA GRATUITA NA FASE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela Apelante na fase recursal.

O art. 99, §7o, do CPC estabelece que, requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferido, fixar prazo para realização do recolhimento.

A Apelante apresentou documentação demonstrando execução promovida pelo Banco Topázio no valor de R$ 7.595.489,94 (processo no 5001021-46.2015.8.21.1001), Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do ano de 2024 zerada, certidões trabalhistas de ações e débitos de 2025, e decisão proferida em outro processo (1002204-53.2024.8.11.0009) que concedeu gratuidade à Apelante.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita, desde que comprove sua hipossuficiência. No caso, a documentação apresentada demonstra a inatividade da empresa e a existência de múltiplas execuções em trâmite, evidenciando a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A DCTF zerada comprova a ausência de atividade empresarial, conforme precedente deste Tribunal citado pela própria Apelante (processo no 1000588-82.2020.8.11.0009), que reconheceu a justiça gratuita com base na mesma documentação.

Assim,
defiro o pedido de justiça gratuita na fase recursal
, dispensando a Apelante do recolhimento do preparo.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial e testemunhal.

O art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso, a Apelante impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pela Apelada, especialmente o canhoto de entrega e as divergências de CNPJ e endereço. Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Contudo, a impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento indiciário de falsidade, não impõe automaticamente a realização de perícia grafotécnica. O art. 370 do CPC estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, mas essa determinação pressupõe a existência de controvérsia relevante que não possa ser resolvida com base nos elementos já constantes nos autos.

A Apelante limitou-se a alegar desconhecimento da assinatura, sem apresentar qualquer indício concreto de falsidade. A mera alegação não é suficiente para justificar a produção de prova pericial, especialmente quando a Apelada apresentou prova emprestada de outros processos demonstrando que a mesma pessoa assinou canhotos de entrega em nome da Apelante.

Quanto às divergências de endereço e CNPJ, a controvérsia também é eminentemente documental. A Apelada apresentou consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica demonstrando que o endereço constante na nota fiscal correspondia ao domicílio da Apelante à época da transação. A alegada divergência no CNPJ, por sua vez, foi adequadamente analisada pelo Juízo de origem, que concluiu tratar-se de mero borrão de impressão.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o julgamento antecipado é legítimo quando a matéria controvertida é passível de solução com base na prova documental já produzida, conforme precedente citado pela própria Apelante (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004).

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

DO MÉRITO

DA VALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS

A controvérsia central reside na validade das duplicatas que fundamentam a execução. A Apelante sustenta que as duplicatas sem aceite não constituem títulos executivos válidos por ausência de comprovação da relação comercial.

O art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968 estabelece que a duplicata, quando não aceita, é título executivo extrajudicial desde que protestada e acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

Com base nos elementos constantes nos autos, a execução foi instruída com a Nota Fiscal Eletrônica no 000.193.377 (id 20732173), duplicatas emitidas em 28/06/2018 (ids 20732174 a 20732178), canhoto da nota fiscal atestando o recebimento da mercadoria (id 20732184) e instrumentos de protesto (ids 20732184 a 20732183).

A nota fiscal constitui documento hábil para comprovar a emissão da duplicata, nos termos do art. 1o da Lei no 5.474/1968. O canhoto de entrega, por sua vez, comprova o recebimento da mercadoria, requisito essencial para a executividade do título.

A Apelante alega que não reconhece a pessoa que assinou o canhoto de entrega. Contudo, a Apelada apresentou prova emprestada de outros processos judiciais (processos nos 1001091-11.2017.8.11.0009 e 1000995-59.2018.8.11.0009) demonstrando que a mesma pessoa, identificada como Sr. Diógenes, assinou canhotos de entrega em nome da Apelante.

A análise comparativa das assinaturas demonstra identidade gráfica, evidenciando que o recebimento foi realizado por preposto habitual da Apelante. A teoria da aparência, amplamente aplicada pela jurisprudência, valida o recebimento de mercadorias por prepostos, mesmo que suas identidades não sejam formalmente registradas.

O art. 373, inciso II, do CPC estabelece que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia à Apelante comprovar que a pessoa que assinou o canhoto não era seu preposto ou que a assinatura era falsa, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a duplicata protestada, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega assinado, constitui título executivo válido, ainda que o devedor alegue desconhecimento da assinatura, quando não apresentada prova técnica de falsidade.

Assim,
os títulos executivos preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC
.

DA DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO

A Apelante sustenta que o endereço constante na nota fiscal diverge do endereço oficial registrado na Junta Comercial.

Com base nos elementos constantes nos autos, a Apelada apresentou consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica demonstrando que o endereço constante na nota fiscal correspondia ao domicílio da Apelante à época da transação.

O cadastro oficial da pessoa jurídica goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 405, inciso II, do CPC. A Apelante não apresentou qualquer prova de que o endereço estava incorreto à época da emissão da nota fiscal.

Ademais, a própria Apelante utilizou o mesmo endereço em outros processos judiciais, conforme consignado na sentença. A alegação de divergência, portanto, não se sustenta diante da prova documental produzida.

A mera alegação de divergência de endereço, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para invalidar o título executivo.

Assim,
a divergência de endereço alegada não compromete a validade dos títulos executivos
.

DA DIVERGÊNCIA NO CNPJ

A Apelante sustenta que o CNPJ constante no carimbo de recebimento está incorreto, indicando o número 08.852.587/0008-26, quando o correto seria 08.852.587/0009-26.

A sentença consignou que a divergência resulta de mero borrão de impressão, sem qualquer indício de adulteração ou fraude. A análise do documento demonstra que a numeração '8' apresenta diferença significativa em relação à numeração '9', evidenciando tratar-se de falha gráfica.

A Apelante não apresentou qualquer prova técnica de que houve adulteração ou fraude no documento. A impugnação genérica, desacompanhada de elementos indiciários, não é suficiente para afastar a presunção de autenticidade do documento.

O art. 429, inciso II, do CPC estabelece que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Contudo, essa regra pressupõe que a impugnação seja fundamentada e acompanhada de elementos mínimos de plausibilidade.

No caso, a alegação de divergência no CNPJ não encontra respaldo na prova documental. A análise do carimbo demonstra que se trata de mero borrão de impressão, circunstância que não compromete a validade do documento.

Assim,
a divergência no CNPJ alegada não invalida o título executivo
.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA

A Apelante sustenta que a teoria da aparência não se aplica ao caso, pois houve impugnação específica de falsidade documental.

A teoria da aparência fundamenta-se no princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil. Segundo essa teoria, o recebimento de mercadorias por preposto integra a dinâmica ordinária da atividade empresarial, validando o ato praticado por quem aparenta ter poderes de representação.

No caso, a Apelada apresentou prova emprestada de outros processos demonstrando que a mesma pessoa assinou canhotos de entrega em nome da Apelante. A identidade gráfica das assinaturas evidencia que o recebimento foi realizado por preposto habitual.

A jurisprudência reconhece que a teoria da aparência valida o recebimento de mercadorias por prepostos, mesmo que suas identidades não sejam formalmente registradas, quando ausente prova técnica de falsidade.

A Apelante limitou-se a alegar desconhecimento da assinatura, sem apresentar qualquer elemento concreto de falsidade. A mera alegação não é suficiente para afastar a aplicação da teoria da aparência.

Assim,
a teoria da aparência foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem
.

DA APLICAÇÃO DO ART. 15, II, DA LEI No 5.474/1968

A Apelante sustenta que o art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968 é inaplicável ao caso por ausência de comprovação inequívoca da entrega das mercadorias.

O dispositivo legal estabelece que a duplicata, quando não aceita, é título executivo extrajudicial desde que protestada e acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

Com base nos elementos constantes nos autos, a execução foi instruída com nota fiscal, canhoto de entrega assinado e instrumentos de protesto. Os documentos preenchem os requisitos legais para a executividade do título.

A Apelante alega que o canhoto não identifica adequadamente o recebedor. Contudo, a Apelada apresentou prova emprestada demonstrando que a assinatura pertence a preposto habitual da Apelante.

A jurisprudência reconhece que o comprovante de entrega assinado, ainda que não identifique formalmente o recebedor, constitui documento hábil para comprovar a entrega da mercadoria, especialmente quando ausente prova técnica de falsidade.

Assim,
o art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968 foi corretamente aplicado pelo Juízo de origem
.

DA ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

A análise conjunta dos elementos probatórios demonstra a regularidade da relação comercial entre as partes. A nota fiscal comprova a emissão da duplicata, o canhoto de entrega comprova o recebimento da mercadoria, e os instrumentos de protesto comprovam o inadimplemento.

A Apelante não apresentou qualquer prova concreta de que não recebeu as mercadorias ou de que a relação comercial não existiu. As alegações de divergência de endereço e CNPJ foram adequadamente refutadas pela Apelada.

A prova emprestada de outros processos demonstra que a mesma pessoa assinou canhotos de entrega em nome da Apelante, evidenciando tratar-se de preposto habitual. A identidade gráfica das assinaturas reforça a regularidade do recebimento.

O art. 373, inciso II, do CPC estabelece que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a Apelante não se desincumbiu desse ônus.

Assim,
os títulos executivos são válidos e a execução deve prosseguir
.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A sentença condenou a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação. O art. 85, §11, do CPC estabelece que os honorários serão majorados em até 10% quando houver recurso improvido.

No caso, o recurso não merece provimento, pois as alegações da Apelante foram adequadamente refutadas pela Apelada e pela prova documental constante nos autos.

Assim,
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026